Tribunal: TJMT
Processo: 1001081-44.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001081-44.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KELVIN AGUIAR DE AMORIM RONDON - CPF: 036.796.661-10 (RECORRENTE), RAFAELA KERLY MOREIRA DA COSTA - CPF: 005.765.511-12 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

A juntada de documentos em sede de Embargos de Declaração somente é permitida nas restritas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 435, no Código de Processo Civil, situação em que não se enquadra a pretensão do embargante.

Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado, sendo certo que não se coadunam com a pretensão de revisão do conteúdo da decisão atacada.

A verba sucumbencial é devida somente pelo recorrente vencido. (Lei nº 9.099/95, art. 55 "caput").

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão proferido pela Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pelo Recorrente, ora Embargante e deu parcial provimento, incluindo na condenação todas as faturas pagas em que se cobrou o plano
vivo família total
3, até o trânsito em julgado da decisão, devendo os valores serem restituídos em dobro e manteve a improcedência do pedido de indenização por dano moral, nos termos do voto do Relator.

O Embargante alega que a decisão é omissa em relação a condenação da outra parte no pagamento de honorários advocatícios e que a decisão de primeiro grau não fundamentou corretamente o pedido de indenização por danos morais, sendo que em segunda instância o fundamento para manter a improcedência foi diverso se atendo a questão da ausência de reclamação administrativa, requerendo assim, o reexame desse ponto, ante a juntada dos protocolos de atendimento.

Contrarrazões no id 221972661.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração:

1001081-44.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

1689

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Kelvin Aguiar de Amorim Rondon

Embargado(s):

Telefônica Brasil S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 15/08/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

No caso em comento, observo que não há no acórdão, omissão, obscuridade ou a contradição apontada pelo Embargante.

Imperioso registrar que a decisão de segundo grau não está vinculada aos fundamentos da sentença, ante ao efeito devolutivo que devolve ao órgão ad quem o conhecimento da matéria impugnada (artigo 1013 do CPC).

É plenamente cabível, neste caso, o jargão que informa que o
“direito não socorre os que adormecem”
(
Dormientibus Non Sucurrit Ius
), haja vista que compete ao autor a prova dos fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC), bem como são requisitos da petição inicial, dentre outros, a indicação dos fatos e a indicação das provas pelo autor (art. 319, CPC), bem como é obrigatório ao Autor instruir a petição com os documentos indispensáveis à sua propositura (art. 320, CPC).

O autor não fez prova durante toda a instrução processual dos protocolos de atendimento, vindo apenas agora, em sede de embargos de declaração provar aquilo que deveria ter constado na petição inicial.

Portanto,
dentro dos limites fixados pelo próprio autor
, não houve omissão, obscuridade ou contradição no acórdão ora embargado.

Quanto aos documentos juntados com os embargos, não se trata de documentos novos e deveriam ter sido apresentados quando do ajuizamento da ação.

O artigo 517 do Código de Processo Civil veda a inovação em sede recursal, o que abrange a juntada de documentos que poderiam ter sido colacionados aos autos em primeira instÂncia, admitindo-se, somente, a produção de novas provas por motivo de força maior ou em decorrência de fatos supervenientes.

Assim, se o embargante deixou para juntar documentos já existentes apenas nos embargos declaratórios, deve suportar os efeitos decorrentes da preclusão, conforme o artigo 33 da LJE.

Desta forma, quando do julgamento do recurso inominado interposto pelo Autor, ora Embargante, não havia documento nos autos que comprovasse a reclamação administrativa.

Portanto, se o documento foi juntado aos autos apenas em sede de embargos de declaração, a decisão objurgada, não é contraditória, omissa ou obscura, pois os documentos não estavam acostados ao feito no momento do julgamento.

Deste modo resta evidente que não procedem as argumentações da Embargante, pois a decisão foi fundamentada, conforme o entendimento adotado para apreciação da lide.

Cabe ainda acrescentar que o julgador não é obrigado a responder uma a uma as indagações formuladas pelas partes, pois a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se pronuncia, de forma clara, sobre os pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Deste modo, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Assim, não vislumbro a existência dos vícios alegados no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Quanto à pretensão do Embargante para que a parte Embargada seja condenada ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, deve ser observado que a segunda parte do "caput" do art. 55 da Lei nº 9.099/95, tem a seguinte redação:

"Em segundo grau,
o recorrente vencido
, pagará as custas e honorários de advogados, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa."
GRIFEI.

O dispositivo legal supratranscrito é claro no sentido que, em segundo grau, a verba sucumbencial é devida somente pelo Recorrente vencido e não pelo recorrente parcialmente vencedor, como pretende o Embargante.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos,
porém os rejeito.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024